Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-28.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-28.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800097-28.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELANTE: MARIA DA SILVA TRINDADE

Advogado: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A/ OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora alega cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado em sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sentença de procedência parcial, com condenação à devolução simples dos valores até março de 2021 e dobrada a partir de então, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a regularidade das tarifas cobradas pela instituição financeira; e (ii) a proporcionalidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição bancária não comprovou a regularidade da cobrança de tarifas, não apresentando contrato ou autorização expressa para os descontos.

A cobrança indevida, especialmente em conta destinada a benefícios previdenciários, justifica a devolução dos valores e indenização por danos morais. No entanto, a redução do valor da indenização se faz necessária para melhor adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:
“A cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado em conta destinada a benefício previdenciário enseja a devolução em dobro dos valores a partir da data da notificação e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800097-28.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELADA: MARIA DA SILVA TRINDADE

Advogado: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A/ OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, interposto por BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 20412529) proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O juízo primevo declarou a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de tarifas bancárias com a requerida, denominadas “Cesta B. expresso4” e “VR PARCIAL Cesta B” e, consequentemente, a nulidade da contratação.

Para mais, condenou a instituição financeira a restituir, de forma simples, todos os valores que foram indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, sendo que os descontos realizados após março/2021 deverão ser restituídos em dobro, bem como a indenizar a parte requerente a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na exordial (ID n° 20412411), a autora relata ser correntista do Banco e utilizar sua conta corrente apenas para o recebimento do seu benefício, afirma que passou a perceber descontos em sua conta com a nomenclatura “Cesta B. expresso4” atualmente no valor de R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos), alega que jamais contratou tais serviços motivo pelo qual requer a devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados da sua conta e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 20412523), sustentando que as tarifas descontas do seu benefício estão remunerando o serviço bancário devidamente prestado pela instituição financeira, afirma que a cobrança de tarifa bancária por

serviço contratado não se reveste de ilicitude, motivo pelo qual deve a ação ser julgada improcedente.

Em sentença de (ID n° Num. 20412529), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando ao Banco a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples até março de 2021 e dobrada a partir de então até o ultimo desconto, e indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte ré interpôs Apelação (ID n° 20412530), sustentando, em suma,

que a autora contratou os serviços bancários no ato da abertura da conta corrente e vem se utilizando destes por todos esses anos, pois o número de saques, retiradas de saldo e extratos realizados pela parte autora sobrepõe a quantidade ofertada de forma gratuita para os clientes que usam a conta corrente com pacote de serviços essenciais. Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por fim, afirma que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista que os descontos decorrem do contrato firmado entre as partes

e muito menos em dano moral já que a parte não comprovou os danos que sofreu.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 20412537 pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominado “Cesta B. expresso4” que iniciaram em 2019 no valor de R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos) e atualmente estão no valor de R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos).

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos,
já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Deste modo, compreendo que não merece reforma a sentença a quo no que toca ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o Banco restituir o valor com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) acrescidas de juros de 1% a partir da citação.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a correção monetária sob a indenização por danos morais esta deve ocorrer nos termos da Sumula n° 362 do STJ.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA no que tange a indenização por danos morais, devendo o valor ser minorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por melhor se adequar ao caso concreto, mantendo inalterado os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h, do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024